Tribunal: TJDFT
Processo: 0736997-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos créditos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais do período de março a junho/2006. Em síntese, a parte recorrente assevera que a inércia do réu em promover o pagamento dos seus créditos salariais é causa que suspende a prescrição e a respectiva declaração importa renúncia ao prazo prescricional, pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos créditos salariais declarados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59066903), com preparo regular (ID 59066904/5) e contrarrazoado (ID 59066907).
3. No caso, em 09/11/2023 a Administração Pública emitiu declaração (ID 59066896) informando que a servidora pública, ora recorrente, teria créditos salariais a receber referentes ao período de março a junho/2006.
4. Ressalte-se que tal declaração, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC), o que não ocorreu antes de efetivada a prescrição do débito.
6. Competia à autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de março a junho/2006.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública, assim como o programa DEA SEEDF, não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.